Tribunal: TJSP
Processo: 2113080-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113080-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES IDEPENDENTES S/S, é
agravado CORAZZA, CAVALCANTE E VARGAS ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113080-10.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 2
Agravo de Instrumento - n° 2113080-10.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE CIVIL
Agravado/Exequente:
CORAZZA,
CAVALCANTI
E
VARGAS
ADVOGADOS
MM. Juiz de Direito: Regis de Castilho Barbosa Filho
Comarca da Capital Foro Central Cível 41a Vara Cível
Voto no 31947
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA
EMPRESA. PATAMAR. Manutenção da porcentagem de 5% sobre o
faturamento da empresa. Ausência de demonstração de onerosidade
excessiva. Percentual proposto em laudo pericial que analisou de
forma global o patrimônio da empresa executada. Efetividade da
execução. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 41a Vara Cível
(e-fls. 825, autos originários), nos autos da execução de título extrajudicial no
0002227-36.2019.8.26.0506 apresentada por CORAZZA, CAVALCANTI E VARGAS
ADVOGADOS em face de BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE CIVIL, que homologou o laudo pericial
apresentado e manteve a penhora do valor de 5% sobre o faturamento da
Executada.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (fls. 01/20), pleiteando o repasse para a Agravada do percentual
de apenas 3% (Três por cento) sobre o faturamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113080-10.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 3
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido somente no efeito devolutivo (e-fls. 336).
Intimado, o Agravado/Executado apresentou
contraminuta (fls. 339/343, respectivamente).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que homologou o laudo pericial apresentado e
manteve a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa executada.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“1) HOMOLOGO o laudo pericial apresentado, com
a ressalva de que o débito deverá ser atualizado, conforme pleiteado pela exequente às fls.
627/629. Assim, intime-se a Sra. Perita nomeada para que inicie a efetivação do plano.
Consoante salientado, além da atualização do débito, deverá ser anualmente reavaliado o
plano de penhora para fins de verificação da situação financeira da executada e, se
possível, para que se aumente a alíquota da penhora.2) Fls. 634/644: A existência de
outras ações e execuções em curso são insuficientes para alterar a alíquota da penhora
sobre o faturamento da executada, mormente porque estipulada com base em perícia
técnica. Rejeito, assim, o quanto postulado pela executada e mantenho a penhora de 5%
sobre o faturamento da empresa executada, consoante plano de penhora homologado.3)
Diante dos formulários de MLE juntados pela exequente, expeça-se mandado de
levantamento eletrônico a favor da exequente referente ao valor depositado nos autos.
Autorizo, por conseguinte, o depósito dos valores devidos pela executada a título de
penhora de faturamento diretamente na conta bancária da exequente, conforme pleiteado
às fls. 818”.
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de minoração da penhora para o patamar de 3% do
faturamento da empresa Executada.
Pois bem.
A modalidade de penhora em questão é
medida bastante drástica de tentativa de efetivação de direitos de crédito e, bem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113080-10.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 4
isso, pressupõe critérios específicos, ditados por lei, para que possa ser deferida,
assim como requer cautela para a fixação do quantum da penhora.
Isso porque, prevista tal modalidade no art.
866, do CPC, o “caput” do dispositivo determina circunstâncias específicas que
permitem a aplicação da norma. Confira-se: “Art. 866. Se o executado não tiver outros
bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para
saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento
de empresa.”
Logo, perceba-se a necessidade de que tal
modalidade seja encarada como meio subsidiário de satisfação dos direitos de
crédito. A norma exige a comprovação da ausência de outros bens passíveis de
penhora (ou prova de que existindo bens, os mesmos são de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito).
Sobre o tema, vale citar os comentários ao art.
866 do CPC do i. Luciano Monfardini:
“Exauridas as pesquisas de bens penhoráveis, na
ordem de preferência legal, poderá o exequente penhorar diretamente parte do
'faturamento' de empresa. Pelas razões já expostas no comentário do artigo anterior, essa
medida deve ser evitada e só autorizada em decorrência dos prejuízos e tumultos que
potencialmente possa causar ao funcionamento da empresa e seus consectários:
pagamento de fornecedores, funcionários, obrigações típicas do negócio, clientes etc.
Cabe, portanto, ao exequente o ônus de demonstrar ao juízo da execução que se utilizou
de todas as ferramentas de que dispõe (...) e que não encontrou bens penhoráveis ou de
difícil alienação para que lhe seja autorizada essa penhora específica e bastante incisiva
(...).” (in ARRUDA ALVIM, Angélica. ASSIS, Araken de. ARRUDA ALVIM, Eduardo.
LEITE, George Salomão. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 995).
Ainda, corroborando o aspecto subsidiário da
modalidade, bem como a necessária cautela em sua análise, observe-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos ensejadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113080-10.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 5
medida:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA DE FATURAMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a penhora sobre
faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ
tem entendido que referida a constrição exige sejam tomadas cautelas específicas
discriminadas em lei. (...) É admissível proceder-se à penhora sobre faturamento da
empresa, desde que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a
execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts.
678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e
pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da
empresa." (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3.
Recurso Especial não provido.” (REsp 1675404/RJ, 2a T., rel. Min. Herman Benjamim,
j. 05.SET.2017, DJe 14.SET.201700. (destacado).
No caso dos autos, o patamar de 5% sobre o
faturamento da empresa, adotado pelo Juízo “a quo”, foi determinado com base no
laudo pericial realizado às fls. 581/607, no qual, após análise detida realizada na
sede da Executada, com apreciação dos documentos comprobatórios da situação
econômica da empresa, propôs plano de quitação nos seguintes termos:
“Isto posto, o plano proposto consiste na penhora
mensal de 5% do faturamento bruto para amortização da dívida e de 0,50% a título de
honorários para depósito em Juízo até a 30o dia útil do mês subsequente. Finalmente,
aguardo seja aprovado o plano proposto para se dar início a efetivação do mesmo, bem
como seja apresentado pela exequente o saldo devedor atualizado a ser satisfeito.”
Ademais, foram juntados diversos documentos
que respaldam a viabilidade do plano apresentado.
A Executada, por sua vez, pleiteia a minoração
do patamar da penhora para 3%, alegando que o patamar de 5% inviabiliza o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113080-10.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 6
funcionamento, notadamente diante da existência de diversas penhoras
concomitantes, decorrentes de diversos processos de execução.
Ocorre que a Agravante não demonstrou que
referidos débitos não foram contabilizados no laudo pericial realizado. Nota-se,
inclusive, que os processos listados pela Executada são anteriores à realização do
laudo pericial, presumindo-se que estão abarcados no cálculo
sendo que a
Executada sequer alega qualquer incorreção específica no mesmo.
Neste cenário, não restou demonstrado que a
manutenção da penhora no patamar de 5% do faturamento poderá resultar em dano
irreparável ou de difícil reparação em seu prejuízo.
Desta forma, uma vez que as alegações
apresentadas pela Executada estão desprovidas de elementos aptos a afastarem o
plano proposto no laudo pericial, conclui-se que a medida processual executiva
(meio) adotada na espécie para a satisfação do crédito do Exequente (fim) mostra-
se proporcional aos interesses postos em jogo, possibilitando a satisfação
progressiva do crédito exequendo sem, por outro lado, onerar excessivamente a
devedora executada.
Logo,
não
demonstrada
a
onerosidade
excessiva à Executada da realização da penhora no patamar de 5% do faturamento,
o presente recurso não merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Executada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora.